Tribunal: TJDFT
Processo: 0733264-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. VÍCIO INTRÍNSECO INEXISTENTE (ERRO DE FATO). PREMISSAS FÁTICAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. VÍCIO INTRÍNSECO INEXISTENTE (OMISSÃO). INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO (PENHORA DE VERBA SALARIAL). REJEITADOS.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elementos fáticos (ou probatórios) e/ou de questões jurídicas que não satisfazem a pretensão da parte demandante (aumento do percentual da penhora de verba salarial), tampouco da parte demandada (desconstituição da penhora), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Rejeitados os dois embargos declaratórios.